Tribunal: STF
Processo: AR 2771
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Aldemir Doce da Fonseca em desfavor do Estado do Amazonas, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 999.021, da Relatoria do Min. Luiz Fux.



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA. DISPENSA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. NECESSIDADE MESMO NOS CASOS EM QUE SE PRESUME A REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (doc. 14).



    Na inicial, o autor suscitou violação aos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, requerendo a procedência do pedido e a consequente rescisão do acórdão impugnado, nos termos formulados no documento eletrônico 1. 



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela rejeição do pedido, afirmando que a ação rescisória é via inadequada para a rediscussão de matéria já apreciada (doc. 42).



     É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser provido por esta Suprema Corte.



    A situação narrada não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil, diferentemente do que aduziu o autor. Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão impugnada.



    O art. 966 do CPC, ademais, vincula o cabimento da ação rescisória às decisões de mérito, com a ressalva constante do §2º do mesmo artigo.



    Transcrevo o trecho legal mencionado:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.” - grifei.



    Nesse ponto, o promovente requereu que o STF analise em âmbito rescisório uma matéria que não foi apreciada no acórdão rescindendo, o que não é admitido.



    Embora, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, esta Suprema Corte seja competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados, revela-se essencial que o acórdão rescindendo tenha efetivamente apreciado a questão constitucional controvertida. 



    Isso não aconteceu.



    Como bem evidenciou a Procuradoria-Geral da República, a questão referente à ausência de apresentação da preliminar de repercussão geral foi delineada no exame do recurso extraordinário com agravo, não cabendo rediscussão do tema em ação rescisória.



    A decisão rescindenda reconheceu a pretensão meramente infringente e o caráter protelatório do recurso interposto pela parte autora, o que ensejou, inclusive, a determinação de certificação do trânsito em julgado, em consonância com a jurisprudência do STF.



    A circunstância de não terem sido examinadas as alegações do promovente pela decisão se que pretende desconstituir impede o próprio conhecimento do pedido, nos termos da firme jurisprudência desta Suprema Corte (AR 2.994, Rel. Min. André Mendonça, DJe 4/12/2023; AR 2.032 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2020; AR 2.323 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2019; AR 2.319, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/8/2019; AR 1.922 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27/10/2015). 



    Dessa maneira, em regra, a ação rescisória não é cabível quando o acórdão rescindendo se restringiu ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário. 



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). 



    Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Intime-se.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator